Tribunal: TJBA
Processo: 8063105-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063105-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PODER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (AGERBA) contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que determinou a fiscalização e acompanhamento da qualidade do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal prestado pela empresa Transportes Marte Ltda., aplicando as medidas administrativas cabíveis em caso de infração e fixando multa diária pelo descumprimento. 2. O Ministério Público da Bahia demonstrou, no bojo do Procedimento Administrativo nº 254.9.142027/2023, a existência de omissão da AGERBA no exercício de sua função regulamentadora e fiscalizatória, evidenciada pelas deficiências constatadas na frota da empresa Transportes Marte Ltda., tais como falta de manutenção adequada, superação da lotação permitida e inobservância de horários. 3. A responsabilidade da AGERBA não se restringe à emissão de autos de infração, abrangendo também a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança e qualidade do serviço público concedido, incluindo a interdição temporária de terminais ou pontos de apoio que coloquem em risco a segurança e a saúde dos usuários e tripulação. 4. A multa arbitrada (R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 150.000,00) cumpre a função coercitiva de compelir a agravante ao cumprimento da decisão judicial, sendo razoável, proporcional e compatível com os prejuízos causados aos consumidores. 5. O prazo conferido (10 dias) para o cumprimento da obrigação não pode ser considerado exíguo, visto que se trata de atividade inerente à própria função da agravante. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes a gestores públicos quando necessário para a efetividade da tutela jurisdicional, conforme entendimento fixado no AgInt no REsp 2015663/PR. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8063105-57.2024.8.05.0000, em que é agravante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.